Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018782-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (AGRAVANTE), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (PROCURADOR), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM PARA, EM COMPLEMENTO À SENTENÇA PROFERIDA, DETERMINAR A INCLUSÃO DA AGRAVADA NO PLANO DE PARTILHA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Não obstante a agravante insista no cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo singular, a decisão que julga os embargos declaratórios tem a mesma natureza da decisão que lhe serviu de objeto e, no presente caso, se trata da sentença homologatória de partilha de id. 87106402 da ação de inventário originária.

III - O inescusável equívoco ao interpor o recurso de agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro verificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA MARLENE DA COSTA
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
VALMIRA PAULA FERREIRA
.

Para tanto, a agravante insiste que a decisão proferida pelo juízo singular desafia agravo de instrumento, e que, ao presente caso, é perfeitamente possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da
indevida classificação do decisório cometida pelo juízo de origem
.

Pondera que, ao acolher os embargos de declaração interpostos pela agravada e determinar a reserva de bens em favor dela, o juízo singular desconstituiu a sentença homologatória de partilha proferida nos autos e, portanto, o recurso de agravo de instrumento deve ser admitido por este Tribunal ou aplicado ao presente caso o princípio da fungibilidade recursal, para recebê-lo como recurso de apelação.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 150355655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios e manteve a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da agravada, por ser incabível.

A agravante afirma que, no presente caso, diante da sua natureza interlocutória, a decisão proferida pelo juízo singular desafia agravo de instrumento, bem como que é perfeitamente possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da
indevida classificação do decisório cometida pelo juízo de origem
.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, não obstante a agravante insista no cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo singular, a decisão que julga os embargos declaratórios tem a mesma natureza da decisão que lhe serviu de objeto e, no presente caso, se trata da sentença homologatória de partilha de id. 87106402 da ação de inventário originária.

Ademais, conquanto a agravante afirme o contrário, no dispositivo da sentença proferida nos embargos, o juízo singelo foi claríssimo quando fez constar que a retificação do plano de partilha seria um complemento à sentença acostada ao id. 87106402. Não bastasse, no parágrafo seguinte, o magistrado singular ainda consignou que os demais termos da sentença permaneceriam inalterados, de forma que não procede a afirmação de que o acolhimento dos embargos desconstituiu a sentença proferida no inventário.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da decisão que acolheu os embargos opostos pela parte agravada, na origem:

“
8. Ante o exposto, conheço dos recursos de IDs: 87596657 e 87897413 e dou-lhes provimento e,
em complemento à sentença de ID: 87106402
, determino que a inventariante proceda à retificação do plano de

patilha de ID: 86642823, para que sejam incluídos os créditos da Sr.a Valmira Paula Ferreira, até que a controvérsia seja dirimida no âmbito do STJ, bem como do Sr. Ruivaldo Sergio Schmitz, tal como reconhecido na Ação de Habilitação de Crédito n.o 1766-14.2014.811.0003.

9.
Permanecem inalterados os demais itens da sentença de ID: 87106402, a qual deverá ser regularmente cumprida
.”

Desse modo, por mais que a agravante insista no contrário, o inescusável equívoco ao interpor o recurso de agravo de instrumento ao invés do recurso de apelação impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro verificado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO DE AGRQVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECORRIBILIDADE VIA APELAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento judicial que a encerra a ação de inventário tem natureza de sentença, ex vi do art. 203, § 1o, do CPC, desafiando, por conseguinte, recurso de apelação - Havendo previsão expressa na lei processual acerca do recurso cabível, a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade - A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC possui nítido efeito sancionatório, de modo que a sua incidência não constitui decorrência lógica do não provimento do agravo interno, sendo aplicável apenas quando manifesto o caráter abusivo ou protelatório do recurso
.” (TJ-MG - AGT: 10713120073059002 Viçosa, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis/3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. O recurso cabível em face de sentença homologatória de partilha, na qual foi indeferida a gratuidade da justiça requerida, é a apelação, consoante previsto no art. 1.009 do CPC/15 - e não o agravo de instrumento. O erro grosseiro na interposição de recurso inadequado obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 70071050488 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 13/09/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2016)

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022